Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é via adequada para o controle da legalidade da custódia quando a restrição à liberdade decorre exclusivamente do inadimplemento de fiança, inexistindo decreto de prisão preventiva fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A fiança constitui medida cautelar diversa da prisão e deve ser fixada de forma proporcional e adequada à situação econômica do acusado, não podendo funcionar como obstáculo intransponível ao exercício do direito de liberdade, sob pena de configurar prisão por dívida.
3. A aferição da capacidade econômica deve considerar elementos objetivos constantes dos autos, sendo admissível a adoção de soluções intermediárias, como o parcelamento da fiança ou a prestação por meio de bem economicamente compatível, em atenção aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
4. A flexibilização da forma de prestação da fiança não compromete a persecução penal nem esvazia a atuação estatal, reafirmando a prisão cautelar como medida de ultima ratio no sistema processual penal.
5. Ordem concedida.